Tribunal: TJSP
Processo: 2031296-11.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Ação de imissão na posse de imóvel - Inconformismo em relação a decisão que deixa de suspender seu andamento - Impetrante que não é parte na ação de imissão de posse, mas sim autor de ação declaratória de nulidade do contrato de venda e compra do imóvel - Impossibilidade de pleitear em nome próprio direito alheio - Pretensão que, na verdade, tem por finalidade impedir o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Ação de imissão na posse de imóvel - Inconformismo em relação a decisão que deixa de suspender seu andamento - Impetrante que não é parte na ação de imissão de posse, mas sim autor de ação declaratória de nulidade do contrato de venda e compra do imóvel - Impossibilidade de pleitear em nome próprio direito alheio - Pretensão que, na verdade, tem por finalidade impedir o cumprimento de ordem liminar de imissão na posse contra a qual houve interposição de agravo de instrumento pelos ocupantes, ainda não julgado - Suspensão da ordem de imissão na posse indeferida nos autos da ação declaratória proposta pelo impetrante - Desistência por ele do agravo de instrumento interposto - Matéria atingida pela preclusão - Inexistência de ato arbitrário ou de afronta a direito líquido e certo - Petição inicial indeferida – Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2031296-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é impetrante JOSÉ EDUARDO
BARCO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo, sem resolução do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031296-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.649
2
VOTO No 15.649
MANDADO DE SEGURANÇA No 2031296-11.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOSÉ EDUARDO BARCO
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE LEME
INTERESSADOS: VLAMIR MARCHETO, ADRIANA PÉCORA DE CASTRO
MARCHETO, DIEGO MARTANI BARCO, LÉLIA PEREIRA MARTANI e ROSANA
APARECIDO OSELE
MANDADO DE SEGURANÇA - Ação de imissão na posse de imóvel -
Inconformismo em relação a decisão que deixa de suspender seu
andamento - Impetrante que não é parte na ação de imissão de posse,
mas sim autor de ação declaratória de nulidade do contrato de venda e
compra do imóvel - Impossibilidade de pleitear em nome próprio direito
alheio - Pretensão que, na verdade, tem por finalidade impedir o
cumprimento de ordem liminar de imissão na posse contra a qual houve
interposição de agravo de instrumento pelos ocupantes, ainda não
julgado - Suspensão da ordem de imissão na posse indeferida nos autos
da ação declaratória proposta pelo impetrante - Desistência por ele do
agravo de instrumento interposto - Matéria atingida pela preclusão -
Inexistência de ato arbitrário ou de afronta a direito líquido e certo -
Petição inicial indeferida Mandado de segurança extinto sem resolução
do mérito
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Leme, que
determinou o prosseguimento da ação de imissão na posse no
1003590-57.2018.8.26.0318.
Afirma o impetrante, em apertada síntese, que a imissão na
posse é injusta e ilegal em razão da propositura por ele de ação declaratória
de nulidade de contrato de venda e compra de imóvel distribuída por
dependência, “pois, com o provimento da anulatória como ficaria a imissão se for concedido uma
liminar de posse? (...) Vale elucidar que o imóvel questionado nos dois processos está ocupado há mais de
ano e dia pelo filho do ora impetrante, através de um Contrato de Comodato, uma vez que o mesmo é
casado e não tem outro lugar para alojar sua família, conforme cópia do contrato inclusa (...) Para
sedimentar que não haveria qualquer problema quanto à suspensão do processo de imissão na posse,
podendo se conferir pela cópia da inicial, fora distribuída em 30/08/2018 e o mandado só foi expedido em
02/05/2019, portanto, se está parado o processo até a presente data e, havendo outra questão cujo resultado
interfere neste processo de Imissão, não há como não conceder a suspensão do pleito a fim de se evitar
decisões conflitantes”.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031296-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.649
3
O impetrante se volta contra decisão proferida nos autos
da ação de imissão na posse proposta por Vlamir Marcheto, processo no
1003590-57.2018.8.26.0318: “Fls. 218/221: já houve decisão definitiva no Agravo de
Instrumento 2128787-52.2019.8.26.0000, assim como foi negado o pedido de concessão de tutela de
urgência nos autos n. 1002641-96.2019.8.26.0318. Portanto, o presente feito deve ter seguimento, com o
cumprimento da decisão de fls. 99/100. Destaco que não visualizo necessidade de suspensão do presente
feito, pelas mesmas razões já colacionadas às fls. 262 e que também serviram de fundamento para o
indeferimento do pedido de suspensão formulado no processo n. 1002641-96.2019.8.26.0318. Advirto, pela
derradeira vez, os réus acerca da necessidade de observância dos princípios da boa-fé e da cooperação
processual, sob as penas da lei processual” (fl. 71).
A ação de imissão na posse foi inicialmente proposta
contra Lélia Pereira Martani sob o fundamento de que o autor é o legítimo
proprietário do imóvel objeto da matrícula no 20.889.
Em decisão datada de 8 de outubro de 2018, o juízo de
primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória para imissão do autor na
posse do imóvel. No entanto, por ocasião do cumprimento da ordem foi
constatado que o imóvel era ocupado por Diego Martani Barco (filho do
impetrante) e Marcela Monteiro de Moraes Barco.
A petição inicial foi então emendada, tendo sido retificado
o polo passivo para dele constar os atuais ocupantes do imóvel, os quais
ingressaram nos autos por advogado constituído.
Os referidos ocupantes do imóvel, Diego Martani Barco e
Marcela Monteiro de Moraes Barco, interpuseram o agravo de instrumento no
2021555-44.2020.8.26.0000 pleiteando a revogação da liminar e o
sobrestamento da ação de imissão na posse até o julgamento da ação
declaratória de nulidade de contrato de venda e compra de imóvel proposta
pelo aqui impetrante, distribuída por dependência, processo no 1002641-
96.2019.8.26.0318.
O recurso ainda não foi julgado, mas o pedido de efeito
suspensivo foi indeferido por este relator (decisão proferida em 12 de
fevereiro de 2020) com fundamento na baixa probabilidade de provimento,
considerando a interposição aparentemente intempestiva do agravo e a
existência de decisões anteriores mantendo a tutela provisória de imissão na
posse.
Em face de tal decisão, os ali agravantes, ocupantes do
imóvel, interpuseram agravo interno, também ainda não julgado, que está em
fase de processamento e de manifestação da parte contrária.
A ação declaratória acima aludida, processo no 1002641-
96.2019.8.26.0318, proposta pelo aqui impetrante José Eduardo Barco, tem
por finalidade a nulidade do contrato de venda e compra do imóvel objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031296-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.649
4
matrícula no 20.889, que teria sido vendido por preço vil a Vlamir Marcheto,
autor da ação de imissão de posse, e posteriormente a Rosana Aparecida
Osele mediante utilização de procuração obtida mediante simulação e coação.
O pedido de tutela de urgência formulado na peça
inaugural da referida ação declaratória voltado a impedir a imissão de Vlamir
Marcheto na posse do imóvel não foi de pronto apreciado.
O juízo de primeiro grau, em 29 de maio de 2019,
insinuou a possibilidade de extinguir o processo sem resolução do mérito e
indeferiu os benefícios da justiça gratuita (fls. 106/107 dos autos de origem).
O ora impetrante interpôs então o agravo de instrumento
2128787-52.2019.8.26.0000 contra a referida decisão que insinuou a
possibilidade de extinguir sem resolução do mérito a ação declaratória e
indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mas que não apreciou o pedido de
tutela de urgência.
Tal recurso, após o acolhimento sem efeito modificativo
dos embargos de declaração posteriormente opostos, foi provido em parte,
tendo esta turma julgadora deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor
da ação declaratória, mas deixado de conhecer do agravo de instrumento na
parte em que se pleiteou a concessão da tutela de urgência, considerando que,
ainda no entender desta turma julgadora, tal pedido não fora apreciado pela
decisão agravada.
No prosseguimento da ação declaratória, o juízo de
primeiro grau proferiu decisão em 8 de janeiro de 2020, indeferindo o pedido
de tutela de urgência, bem como o de tutela de evidência recentemente
formulado: “A tutela de evidência é disciplinada no art. 311 do CPC. A pretensão do autor não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em Lei. Não é o caso de conceder tutela de evidência. Do
mesmo modo - e a par da confusão estabelecida pelo autor na petição inicial também não é o caso de se
conceder tutela de urgência no caso em tela. Isso porque não restou efetivamente demonstrada a
probabilidade do direito do autor, na medida que os indícios colacionados aos autos até o momento dão
conta de que o autor tenta tirar proveito em juízo de sua própria torpeza. Sua pretensão aparentemente
esbarra na vedação do comportamento contraditório, como esclarecido na decisão de fls. 149/150. Assim,
indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada (de urgência ou evidência)” (fls. 158/159 dos
autos de origem).
O agravo de instrumento no 2015416-76.2020.8.26.0000
interposto pelo ora impetrante contra tal decisão acabou não sendo julgado,
considerando que o agravante desistiu do recurso sob o argumento de que
houve “perda do objeto principal, qual seria a concessão da tutela de urgência no sentido de sobrestar o
processo ao qual o presente foi distribuído por dependência” (fls. 115/116 dos autos do agravo
de instrumento no 2015416-76.2020).
Feita essa digressão, é possível observar que o impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031296-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.649
5
não é parte na ação de imissão de posse, ou seja, está a pleitear em nome
próprio direito alheio, já que eventual suspensão do andamento do feito até o
julgamento da ação declaratória (pedido formulado no mandado de
segurança) estará, na prática, a sustar o cumprimento da ordem de
desocupação do imóvel ocupado por Diego Martani Barco (filho do
impetrante) e Marcela Monteiro de Moraes Barco.
Possível observar também que a decisão de primeiro grau
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante na
ação declaratória, voltado a impedir o cumprimento da ordem de imissão de
posse, foi atingida pela preclusão, de modo que não comporta revisão pela
presente via mandamental, considerando que, conforme acima observado, o
ora impetrante desistiu do agravo de instrumento interposto contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O mandado de segurança é garantia constitucional voltada
a proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou
“habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça, conforme artigo 1o da Lei no 12.016/09 e artigo 5o, inciso LXIX,
da Constituição Federal.
Respeitadas as ponderações do impetrante, a pretensão por
ele deduzida não reúne condições técnicas para ter prosseguimento e ser
conhecida no mérito, considerando que não é ele o atual ocupante do imóvel
para o qual pretende a sustação da ordem de imissão na posse.
Ainda que o impetrante tenha interesse na suspensão do
andamento da ação de imissão de posse sob o fundamento único da existência
de eventual conexão com a ação declaratória, a pretensão deve ser deduzida
pela via própria e adequada e não pela presente modalidade mandamental.
Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial,
considerando ainda que a decisão atacada não é arbitrária e não está em
afronta a direito líquido e certo - artigos 1o, 3o, “caput” e 10 da Lei no
12.016/09: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Art. 3o O titular de direito líquido e certo
decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor
do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado
judicialmente. Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a
impetração”.
Em suma, indefere-se a petição inicial, julgando-se extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031296-11.2020.8.26.0000 -Voto no 15.649
6
o processo nos termos do artigo 485, incisos I e IV, combinado com o artigo
330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se indeferir a
petição inicial e de se julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator